Tribunal: TJSP
Processo: 2126705-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2126705-14.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Cardoso, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MARIO
PILOTTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126705-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20920
2
VOTO (D) No: 20.920
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2126705-14.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CARDOSO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: MARIO PILOTTO FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado Caráter infringente - Ausência
de erro material, omissão, contradição ou obscuridade
Tentativa de rediscutir matéria de fundo
O
prequestionamento não dispensa os critérios do artigo
1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo I.N.S.S. em face
do v. acórdão de fls. 175/180 dos autos do agravo de instrumento, que mantendo a
decisão agravada, negou provimento ao recurso da autarquia.
Inconformado (fls. 01/14) o I.N.S.S., aduziu que o v. acórdão seria
obscuro e omisso, pois a prescrição poderia ser reconhecida no cumprimento de
sentença.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a obscuridade prevista em lei para autorizar a sua propositura e,
tampouco, omissão da decisão embargada, como exige o art. 1.022, I a III, do C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade que, todavia, não se mostra presente, máxime porque a
que autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado
quando, em seu bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia
capazes de comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126705-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20920
3
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense,
1976 (igualmente aplicável ao novo código pela identidade de redação neste
concernente), assim se manifesta a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E
bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do
pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a
respeito da lide ou da questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do
acórdão quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que
falte clareza na exposição das razões de decidir, que em acórdão
bem redigido devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas
em seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente; e
pode acontecer que falte na própria parte decisória ("dispositivo",
conforme a dicção do art. 458, no III, aplicável aos acórdãos por
força do art. 165). Essa será a mais grave modalidade do defeito,
pois o que antes de tudo se precisa saber, com absoluta certeza, é o
sentido em que se pronuncia o órgão judicial, ao resolver a
questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de
acepção dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a
verdadeira no caso -, ou de construções anfibológicas, até a
completa ininteligibilidade da decisão. Em qualquer hipótese
cabem os embargos declaratórios; e o órgão judicial bem andará
se preferir esclarecer o seu pronunciamento, ainda que lhe pareça
pouco relevante o ponto, ou exagerada a increpação de
obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C.,
pois o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelos recursos e, portanto,
sobre os quais o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126705-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20920
4
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,
para tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito do
embargante, pois o v. acórdão, de forma clara e coerente, com fartíssima
fundamentação, assentou que a prescrição de parcelas anteriores ao ajuizamento da
ação só poderia ser discutida na fase de conhecimento.
Note-se:
“Com efeito, eventual prescrição das parcelas anteriores ao
ajuizamento da ação já era de conhecimento da autarquia quando
de sua citação para responder ao processo na fase de
conhecimento, de modo que deveria tê-la arguido e discutido
naquela fase do processo.
Se não o fez, não pode fazê-lo agora, pois, além de operada a
preclusão, há o trânsito em julgado da decisão que a condenou ao
restabelecimento do benefício desde sua indevida cessação (fls.
35/40, integrada pela decisão de fls. 41/48).
Bem por isso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 508
(com
disposição
análoga
no
art.
474
do
C.P.C./73),
expressamente, consigna que “Transitada em julgado a decisão de
mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações
e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto
à rejeição do pedido.”.
Desse modo, após o trânsito em julgado, ainda que se trate
de prescrição, não pode o executado revolver questão que deveria
ter alegado (e comprovado) na fase de conhecimento.” (fls. 177
dos autos do agravo de instrumento).
Assim, patenteia-se o intuito infringente deste recurso, o que não
autoriza a presente oposição, devendo o v. acórdão ser impugnado pela via recursal
apropriada, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado
embargado, d.m.v., não enseja os declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e
profundidade que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus
embargos 'quando pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de
simplesmente reexprimir sua decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil',
Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA
BUENO, ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da
dúvida em que se labora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126705-14.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 20920
5
corrigir ou estabelecer disposição nova' (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a
acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos
legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo,
não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator